Tribunal: STF
Processo: ARE 1389660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO(ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI 10.826/2003) - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE INFRATOR NO MOMENTO DA COBRANÇA - PRECEDENTES DO TJPR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI ANTITÓXICOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRAS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES QUANTO À APREENSÃO DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA E NO BOLSO DOAPELANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - RÉU QUE ESTAVA NA POSSE DE 8 (OITO) NOTEBOOKS, MOUSE E TECLADO, TODOS PRODUTOS DE FURTO - ALEGAÇÃO ISOLADA DO ACUSADO DE QUE FORMATA COMPUTADORES SEM FORNECER ELEMENTOS CAPAZES DE CORROBORAR SUA NARRATIVA - DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AODELITO DE POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ACOLHIMENTO - APREENSÃO DE DUAS MUNIÇÕES CALIBRE .40 E UM CARREGADOR DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 DESACOMPANHADOS DE ARMA DE FOGO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPEDE A CONSTATAÇÃO DO PERIGO ABSTRATO DA CONDUTA - ENTENDIMENTO FIRMADO NAS CORTES SUPERIORES - RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NÃO ACOLHIMENTO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE -APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (876 G) - QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA QUE SÃO PREPONDERANTES NA DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI DE TÓXICOS - RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - PEDIDO DEREDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - PENA DE MULTA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, CONSIDERANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – READEQUAÇÃO DA PENA DO APELANTE CONSIDERANDO AABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente